Tribunal: STF
Processo: RE 73228
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
Nota provisória. Endosso e aval. 
Ocorrendo, no verso do título e sem nenhuma declaração, duas assinaturas do beneficiário, a primeira é endosso e a segunda da aval do emitente.  
II. Endossando em branco, como o fez, sujeitou-se o endossatário aos encargos do art. 15 da Lei Cambial. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.  
III. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.